Tribunal: TCU
Processo: 022.006/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Carlos Vinicius Borges,Cavideo Producoes Comercio e Locacao de Filmes Ltda contra o Acórdão 1.221/2026-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Cavideo Produções Comércio e Locação de Filmes Ltda. e Carlos Vinicius Borges, em face do Acórdão 1221/2026-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal negou provimento ao recurso de reconsideração intentado contra o Acórdão 3860/2025-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/92 c/c o art. 287 do Regimento Interno e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes e demais interessados.